Tribunal: CARF
Processo: 19647.009597/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.009597/2004-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-008.240 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
RENK ZANINI S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/12/1998
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa. Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a
causa de pedir dos processos administrativos e judiciais devem guardar uma
irrefutável identidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard (Suplente
Convocada), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de pedido de compensação, apresentado em formulário, por meio do qual a
interessada pretende compensar débitos próprios de IRPJ e CSLL, com crédito de IPI,
oriundo do processo administrativo n.o 10480.009070/00-50, protocolizado pela
DESTILARIA JB LTDA.. No doc de fl. 02, a interessada registra que o referido crédito
é objeto do Mandado de Segurança de n.o 2003.83.00.019311-3, em trâmite na 7o Vara
Federal da Seção Judiciária deste Estado.
2. No Parecer de fls. 112/115, ao final aprovado pela autoridade a quo (fl. 116), propôs-
se a não-homologação da compensação, ao fundamento de que não há direito ao crédito
que se pretende compensar, por duas razões: a) a segurança, que foi concedida em parte,
foi suspensa, até o seu trânsito em julgado, por decisão do Presidente do TRF da 5a
Região (a interessada aviou recursos extraordinário e especial, que aguardam
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009597/2004-12
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009597/2004-12

apreciação; b) o pedido de ressarcimento do detentor do suposto crédito, a
DESTILARIA JB LTDA., já foi apreciado pela unidade de origem, oportunidade em
que se propôs o seu indeferimento integral.
3. No mencionado parecer, 'transcreveu-se parte da sentença, prolatada em 15/10/2003,
pelo MM. Juiz titular da 7a Vara Federal, permitindo a transferência do crédito para
terceiros “quanto aos créditos anteriores à edição da Instrução Normativa n.o 41/2000 da
Receita Federal” (fl. 80).
4. Irresignada, a interessada apresentou, no prazo legal, manifestação de inconformidade
contra a decisão (fls. 119/125), através da qual alega que não se poderia exigir, de
imediato, os débitos a serem compensados com o crédito a ser ressarcido, vez que, com
a interposição de recurso no processo n.o 10480009070/00-50, “a exigibilidade do
crédito encontra-se suspensa”. Ao depois, passa a defender a viabilidade do crédito de
IPI objeto do processo em referência, com base em decisões judiciais e administrativas,
e requer, ao final, a homologação da compensação, ou, se assim não se entender, o
sobrestamento do presente processo até a decisão definitiva a ser proferida no processo
n.o 10480.009070/00-50.
A 5a Turma da DRJ no Recife (PE) julgou não conheceu da manifestação de
inconformidade nos termos do Acórdão no 11-27.671, de 25 de setembro de 2009, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1990 a 31/12/1998
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do pedido administrativo implica
renúncia às instâncias administrativas e impede a apreciação das razões de mérito pela
autoridade administrativa a quem caberia o julgamento.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário no qual argumenta que:
a) Não há concomitância de lides administrativa e judicial, conforme decidido
pela decisão recorrida. Existe sim a concomitância entre os processos
administrativos e judiciais da cedende, no caso, a JB Açúcar e Álcool Ltda.
No entanto, cediço é que, das próprias alegações do Mandado de Segurança
interposto na via judicial pela JB Açúcar e Álcool Ltda., percebe-se que o que
verdadeiramente se busca no processo judicial é a declaração do direito ao
crédito do IPI previsto no art. 5° do Decreto-Lei n°. 491/69 e no art. 1°, II da
Lei n°. 8.402/92, alusivo a insumos desonerados, utilizados na fabricação de
produtos exportados. Por outro lado, no Pedido de Ressarcimento n.o
10480.009070/00-50, o que a JB Açúcar e Álcool pretende é a quantificação
do crédito a que faz jus em vista daquela declaração de direito, motivo pelo
qual, o acórdão recorrido deve ser reformado pela inexistência de processos
judicial e administrativo com a mesma lide;
b) A Recorrente é empresa industrial e como forma de reduzir os seus custos
utilizou créditos de tributos adquiridos de terceiros, na forma autorizada por
sentença judicial, para compensar com os débitos apurados e informados
como devidos nas DCTF apresentadas nesses períodos. Por meio de tal
procedimento, a Recorrente efetuou a compensação dos valores devidos com
aqueles créditos adquiridos de terceiros e reconhecidos judicialmente. In casu,
a compensação realizada com crédito de terceiro foi amparada por decisão
judicial ainda vigente, pois não se tem conhecimento de publicação em Diário
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009597/2004-12

Oficial ou intimação de qualquer decisão judicial que tenha alterado a situação
jurídica vigente desde a publicação da sentença acima transcrita. Referido
decisum, garante aos créditos objeto do presente pedido sua devida
compensação, até mesmo porque a r. sentença previu tal direito à
compensação com débitos de terceiros. Nesse diapasão, a compensação com
débitos de terceiros é obrigatória perante a Delegacia da Receita Federal do
Brasil, impondo-se o reconhecimento e o cumprimento dos procedimentos
para sua concretização;
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso foi apresentado com observância do prazo previsto e estão presentes os
demais requisitos de admissibilidade, de forma que passo à análise do mérito.
O motivo determinante que levou ao não conhecimento da da manifestação de
inconformidade foi ter sido identificada uma demanda judicial com a mesma causa de pedir e
pedido da instância administrativa.
Por isso, é que se propõe, aqui, o não conhecimento da manifestação de inconformidade
apresentada pela interessada, pois o crédito que pretende compensar com débitos seus -
com base em sentença posteriormente suspensa pelo Presidente do E. TRF da 5a Região
-, embora inexistente, no entendimento da Administração, consubstanciado em decisão
administrativa irreformável, aguarda pronunciamento definitivo do Poder Judiciário.
Acontece que ao cotejar as razões jurídicas postas nas esferas judicial e
administrativa, fico convencido de que não há identidade entre as demandas, conforme passo a
demonstrar.
A recorrente pretende compensar débitos próprios com créditos de terceiros. A
origem dos créditos foi tratada no processo n° 10480.009070/00-50 de Ressarcimento de IPI,
com base no processo judicial n° 2003.83.00.019311-3, em nome de JB AÇÚCAR E ÁLCOOL
LTDA.
No Mandado de Segurança no 2003.83.00.019311-3, a sociedade JB AÇÚCAR E
ÁLCOOL LTDA, pleiteia o aproveitamento de créditos acumulados de IPI decorrentes de todas
as entradas de matérias-primas tributadas, isentas, não tributadas ou tributadas à alíquota zero
nos últimos dez anos, com correção monetária e aplicação da taxa SELIC, sem as restrições
previstas no Ato Declaratório n° 31/99 e IN SRF n°s 41/00 e 210/02.
O pedido administrativo em análise tem como causa de pedir o direito discutido
no processo administrativo no 10480.009070/00-50, que por sua vez trata da execução da decisão
proferida no Mandado de Segurança no 2003.83.00.019311-3, cujo autor é pessoa jurídica
diversa da recorrente.
É de meridiana obviedade que o pedido e a causa de pedir dos processos
administrativos e judiciais não guardam irrefutável identidade, de sorte que não há
concomitância entre as esferas.
É verdade que a decisão proferida no processo administrativo no
10480.009070/00-50 exercerá grande reflexo na compensação pretendida pela recorrente. O que
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009597/2004-12

ocorre é uma relação de prejudicialidade entre esse processo administrativo e o de no
10480.009070/00-50. Sendo que o desfecho de um ditará a sorte do outro.
Frise-se, agora, que este Colegiado se restringe a enfrentar a matéria controversa.
Em consequência, as demais questões relativas ao processo, aqui não examinadas, devem ser
objeto de análise pela DRJ a fim de ser prolatada nova decisão observando-se este julgado.
Ademais não se pode perder de perspectiva que a apreciação completa do caso por
este Colegiado, neste momento, provocaria a supressão de instância administrativa e, por aí,
abalaria o amplo direito de defesa do contribuinte que tem a prerrogativa de exercê-lo em todas
as instâncias cabíveis, sem qualquer indevida supressão. Como o amplo direito de defesa deve
ser obviamente preservado, devem ser preservadas todas as instâncias previstas.
Chamo a atenção de que a primeira instância informa em seu voto que o processo
no 10480.009070/00-50 já possui decisão definitiva. Não obstante, essa informação não
desempenha papel fundamental na formação do julgado, na verdade caracteriza-se como obter
dictum, pois a decisão de primeira instância não conheceu do recurso, fato que acarreta a
desconsideração de qualquer análise referente ao mérito.
Explico:
É de conhecimento de todos que para o avanço à análise de mérito da matéria
delimitada no momento da manifestação de inconformidade, deve-se investigar se foram
observados os requisitos mínimos impostos por lei, cuja ausência implica a pronta inadmissão da
peça recursal, sem que se investigue ser procedente ou improcedente a própria irresignação
veiculada no recurso.
As atividades do julgador direcionadas para aferição da presença desses
pressupostos recebem o nome de juízo de admissibilidade. Esse juízo antecede lógica e
cronologicamente um outro subsequente juízo, qual seja o juízo de mérito, no qual é analisada a
pretensão recursal.
O professor Barbosa Moreira observa que a questão relativa à admissibilidade é,
sempre e necessariamente, preliminar à questão de mérito. A apreciação desta fica excluída se
àquela se responde em sentido negativo.
Os requisitos viabilizadores do exame do mérito recursal são divididos pelo
professor Barbosa Moreira em duas categorias: “requisitos intrínsecos (concernentes à própria
existência do poder de recorrer) e requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercê-lo)”.
Alinham-se no primeiro grupo o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. O segundo grupo é composto
pela tempestividade, a regularidade formal e o preparo.
Temos a consciência de que nem todos os requisitos de admissibilidade devem ser
observados no âmbito do processo administrativo. Contudo, ao examinar a possibilidade de
seguimento do recurso, o julgador administrativo deve estar atento para alguns dos requisitos, a
saber: o interesse recursal, a legitimidade, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder
de recorrer, a regularidade formal e a tempestividade. Atendidos todos eles, fica permitida a
análise do meritum causae.
No caso em questão, a manifestação de inconformidade não foi conhecida,
portanto, a análise de meritum causae ficou prejudicada.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009597/2004-12

Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reformar o acórdão vergastado afastando a concomitância apontada pela
primeira instância e determinar que a DRJ examine as demais questões pertinentes ao caso, não
integrantes da matéria controversa decidida no presente julgamento.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital